Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738830-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR PINTO PENHA IMPETRANTE: LUÍSA SANTOS, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Ribamar Pinto Penha, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante em preventiva no Processo no 0724799-23.2025.8.07.0001, mantida, dentre outras, pela decisão de 28/08/2025 (Juiz Tiago Pinto Oliveira), sob fundamentos de garantia da ordem pública, reiteração delitiva, existência de “diversas passagens” e insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 282, § 6o, CPP), bem como gravidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006, por referência fática). Consta que o paciente foi preso após busca e apreensão em seu domicílio, quando apreendidas porções de cocaína e crack e valores em dinheiro, sendo recolhido ao CDP 02 (Presídio de Brasília/DF). O impetrante, em síntese, sustenta nulidade e constrangimento ilegal na prisão, alegando litispendência e violação ao ne bis in idem: o paciente já era investigado no Processo no 0718111-50.2022.8.07.0001 (Operação Monopólio), de cujo mandado de busca teria decorrido a lavratura do flagrante e a ação penal autônoma por tráfico (0724799-23.2025.8.07.0001), embora naquele feito não tenha sido oferecida denúncia por tráfico, mas apenas por organização criminosa. A defesa afirma ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e inexistência de risco concreto à ordem pública, ressaltando condições pessoais favoráveis (casado, filhos, residência fixa e trabalho lícito). Invoca, ainda, o reconhecimento do “Estado de Coisas Inconstitucional” (ADPF 347) para reforçar a necessidade de excepcionalidade da prisão, e aponta que, no processo originário das investigações, foi concedida liminar em HC com expedição de alvará de soltura, questionando a razão da manutenção da custódia no feito derivado. Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento definitivo da ordem para confirmar a revogação, por entender desnecessária e desproporcional a medida extrema no caso concreto. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, litispendência e violação ao ne bis in idem, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Destaco, inicialmente, que não se verifica nos autos discussão e análise sobre as teses de litispendência e violação ao ne bis in idem, o que obviamente também não pode ser analisado nessa via estreita, sob pena de constituir flagrante supressão de instância. Ademais, ainda que se trate de questões relavante, falta verossimilhança das alegações, pois os impetrantes não trouxeram provas suficientes para se apreciar tais alegações, sendo certo que feitos distintos em que se apuram crimes distintos (tráfico e organização criminosa), ainda que originários do mesmo fato não constituem, princípio litispendência e violação ao ne bis in idem, teses essas que deverão ser apreciadas originariamente na origem. Nada obstante, embora a busca e apreensão tenha se originado de investigação mais ampla (processo no 0718111-50.2022.8.07.0001), a prisão em flagrante, em tese, decorreu de situação concreta e autônoma, consistente na apreensão, em sua residência, de expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e crack), além de valores em espécie fracionados, típicos da mercancia ilícita. Tal circunstância deu origem a novo processo (0724799-23.2025.8.07.0001), juridicamente distinto, não havendo, em princípio, identidade entre imputações que configure duplicidade, devendo, repita-se, a matéria ser apreciada questionada e apreciada na origem. Assim, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 76690257 – p. 62): “No dia 14/05/2025, entre 06h e 06h30, no SL 42, Quadra 53, Lote 92, Santa Luzia – Estrutural/DF, o denunciado, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito/guardava, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 24,98 g (vinte e quatro gramas e noventa e oito centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 9,30 g (nove gramas e trinta centigramas) – Laudo Preliminar de Exame Físico-Químico no 60.781/2025 (ID 235691063). No dia dos fatos, agentes de polícia foram cumprir mandado de busca e apreensão expedido por essa Vara (PJE 0721087-25.2025.8.07.0001), em nome do denunciado e de sua companheira BIANCA FEITOSA MARINHA. BIANCA não estava em casa e JOSÉ RIBAMAR afirmou que ela estava internada em clínica para recuperação de dependência química. Iniciou-se a busca, quando encontraram, no quarto do denunciado, sobre uma cômoda, uma porção grande de cocaína e uma pedra grande de crack, cada uma envolta em sacola plástica. Em outro quarto e na lada, foi localizado o importe de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), fracionados em cédulas de valores diversos.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 76690257 – p. 56): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado tem inúmeras passagens pela justiça, está em pleno cumprimento de pena por delito de tráfico e de associação para o tráfico. Está em pleno cumprimento de pena e, ainda assim, voltou a delinquir. Importante mencionar que o custodiado foi abordado após expedição de mandado de prisão, investigado também por delito de tráfico. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Recentemente (28/08/2025) foi analisada a necessidade de manutenção da prisão, oportunidade em que a Autoridade Coatora assim se manifestou (ID 76690959 – p. 69): O réu JOSE RIBAMAR PINTO PENHA encontra-se custodiado preventivamente, em razão de decisão proferida em 15/05/2025, na realização de audiência de custódia. É a síntese do necessário. Decido. O art. 316 do CPP assim preceitua: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventivas e, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevier em razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverão órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei n o 13.964, de 2019) Grifamos. Desse modo, passo a me manifestar acerca da segregação cautelar do réu. Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor do acusado. Com efeito, as circunstâncias evidenciam a periculosidade do denunciado e revelam situação de elevado risco à ordem pública, o que torna indispensável a segregação cautelar como medida necessária e proporcional para conter a sua persistente atividade delitiva. Constata-se que se trata de conversão da prisão em preventiva diante da reiteração criminosa. O denunciado possui diversas passagens pela Justiça e já se encontra em cumprimento de pena pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Mesmo assim, voltou a delinquir, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Ressalte-se, ainda, que o réu foi abordado em cumprimento de mandado de prisão, figurando como investigado também por delito de tráfico, circunstância que corrobora sua nocividade social. A gravidade do crime de tráfico de drogas — considerado um dos mais graves do ordenamento jurídico, com forte potencial de desestabilizar a paz social — evidencia o perigo representado pela conduta do custodiado e justifica a necessidade de sua segregação cautelar. Diante desse cenário, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, por se revelarem insuficientes e inadequadas ao caso. Essa fundamentação, inclusive, já foi utilizada em algumas decisões anteriores neste processo. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de id. 235856453, em especial a garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do acusado. No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução processual. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No tocante às condições pessoais do paciente — alegadas como casamento, filhos menores e residência fixa —, estas não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, quando presentes elementos concretos que revelam periculosidade. Ao revés, o juízo de origem ressaltou que o acusado possui diversas passagens criminais, inclusive já cumpria pena pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico quando novamente foi flagrado em posse de drogas. Tal circunstância aponta que o paciente demonstra notável resistência em sair da senda criminosa, reclamando medidas cada vez mais severas, até que compreenda que a ordem jurídica estabelecida deve ser imposta em benefício da coletividade. Essa reincidência específica e a contumácia criminosa evidenciam de forma contundente o periculum libertatis, pois demonstram que, mesmo submetido à execução penal, o paciente não se intimidou pela atuação estatal, retornando ao tráfico de entorpecentes. Trata-se de circunstância que agrava sobremaneira a sua periculosidade social e que, por si só, justifica a manutenção da custódia. A alegação de que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) seriam suficientes também não se sustenta. O magistrado a quo já pontuou que tais medidas se revelam inadequadas e insuficientes, dado o histórico de reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta, em conformidade com o art. 282, §6o, do CPP. Por fim, não se pode perder de vista que o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, representa grave ameaça à ordem pública, por fomentar a criminalidade organizada, financiar outras atividades ilícitas e desestabilizar a paz social. A prisão preventiva, nesse contexto, além de proporcional, mostra-se a única medida apta a neutralizar a atuação persistente do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de setembro de 2025 17:48:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator